Tribunal: CARF
Processo: 10166.724869/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724869/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JOANA LUCIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF.
Na apuração do Imposto de Renda, a pessoa física poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinação da Súmula CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório declarado na DAA devendo o rito processual
ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724869/2017-61
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724869/2017-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 15-51.050 (fls. 62/64),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento expedida contra o sujeito passivo acima identificado, referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012 (fls. 43/46), por meio da
qual formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$31.488,60, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora, detalhados no respectivo Demonstrativo de Apuração.
Na declaração de ajuste anual a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou o valor de R$13.351,57 como Imposto a Pagar.
O lançamento foi motivado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte pela Unirio Manutenção e Serviços Ltda., no valor de R$ 31.488,60, por falta de
comprovação.
Regularmente intimada a fazê-lo, a contribuinte não apresentou contrato de
locação, comprovação de propriedade do bem locado, nem extratos bancários referentes aos
valores recebidos. Aí ressaltou-se que extratos emitidos pela administradora do imóvel não são
documentos hábeis para comprovar a retenção do imposto de renda.
O sujeito passivo contesta o lançamento, argumentando em síntese que o imposto
foi efetivamente retido pela Azevedo Imobiliária Ltda., que promoveu a retenção, repassando-lhe
apenas o valor liquido correspondente ao aluguel, aí descontados a comissão da imobiliária e o
imposto retido.
Ratifica ser proprietária do imóvel locado, conforme contrato de locação
celebrado com a empresa Unirio Manutenção e Serviços Ltda., que junta aos autos. Requer seja a
locatária considerada como responsável tributária. Na impossibilidade de qualificá-la como tal,
que seja chamada ao polo passivo a empresa Azevedo Imobiliária Ltda., promotora da retenção
do imposto de renda junto à locatária, e contratada para a devida aplicação da legislação. E que
seja declarada a contribuinte isenta do imposto ora imputado à sua pessoa física e contido na
notificação de lançamento (fls.3 e 9/10).
A a d. DRJ rejeitou todas as alegações e ante a ausência de comprovação da
retenção em DIRF, julgou improcedente a Impugnação:
Como a efetiva retenção do imposto não restou comprovada em Dirf, a contribuinte não
apresentou comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos
e nem apresentou extratos bancários referentes aos valores líquidos que diz recebidos,
mantém-se indevida a compensação declarada, como apurado no lançamento.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724869/2017-61

Isso posto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
em litígio, com os acréscimos legais pertinentes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 11.1.2021, conforme Aviso de
Recebimento dos correios, à fl. 70, interpôs seu Recurso Voluntário em 5.2.2021 (fls. 74 e
seguintes).
Em sua defesa a Recorrente colacionou documentos e explicações/alegações que
no seu entender seriam hábeis para comprovar/demonstrar o seu direito.
Segue relação de documentos e explicações/alegações:
1) Escritura de propriedade e Certidão de ônus do imóvel então alugado
No que respeita ao documento 3, trata-se da Escritura do imóvel, objeto da locação e
respectiva certidão de ônus reais, que comprovam a propriedade da Requerente.
2) Contrato de locação do imóvel com a Requerente, representada pela Azevedo
Imóveis Ltda e a UNIRIO Manutenção e Serviços Ltda
Atesta que a Requerente contratou a Azevedo Imóveis Ltda para proceder à locação do
Imóvel.
3) Contrato de Administração do Imóvel ajustado entre a Requerente e a
Azevedo Imóveis Ltda, com a devida procuração
Prova que a Requerente foi representada pela Azevedo Imóveis Ltda no ajuste com a
Unirio Manutenção e Serviços LTDA, locatária do imóvel.
4) Extratos de repasse dos alugueis, onde aparece deduzida a parcela do valor do
IR mensal e o líquido do aluguel recebido pela Requerente Extratos bancários
da Requerente, mês a mês, demonstrando os valores recebidos na mesma data.
Menção especial se faz aos documentos 6 e 7, porquanto atestam a veracidade dos fatos
com provas bancárias e onde reside o cerne da Intimação. O aluguel em questão foi
ajustado no valor de R$ 12.000,00, deduzidas a taxa de administração da Imobiliária e a
parcela do Imposto de Renda. O documento 6 registra o comprovante de repasses dos
alugueis, onde aparecem deduzidas a taxa de administração e a parcela do valor do IR
mensal e, por fim, o repasse líquido do aluguel recebido pela Requerente, ou seja, R$
8.256,53, normalmente depositado entre os dias 5 a 10 de cada mês, e a partir de
setembro a dezembro o valor de R$ 8.805,93. Corroborando tal assertiva, o
documento 7, expedido pelo Banco Itaú, consiste nos extratos bancários da Requerente
durante o exercício de 2012, que atestam o depósito dos alugueis, em sua conta corrente
, no valor líquido da locação, excluídas as parcelas enumeradas no documento 6.
A Requerente afirmou ter tentado, em vão, localizar a UNIRIO para conseguir os
comprovantes do recolhimento junto à Receita Federal. A referida empresa abandonou o imóvel,
antes do término do contrato, levando a Azevedo Imóveis Ltda. a assinar o Termo de Imissão de
Posse do Imóvel ( doc 7).
Asseverou que a locatária teria deixado de pagar vários meses de aluguel, tendo a
Requerente ajuizado a Ação de Execução n° 2013.01.1.164077-4 (doc.8), que tramita no TJDFT,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724869/2017-61

sem haver obtido sucesso, até hoje, na citação da UNIRIO. Tais ações demonstram a intenção e a
determinação da Requerente em localizar a UNIRIO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte JOANA LUCIA DE OLIVEIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde a compensação indevida (na
Declaração Anual de Ajuste – DAA da Pessoa Física, ora Recorrente) de Imposto de Renda
Retido na Fonte pela Unirio Manutenção e Serviços Ltda., no valor de R$ 31.488,60, por falta de
comprovação.
Pois bem.
A Recorrente em sua defesa e a partir do acórdão recorrido colaciona diversos
documentos, que no seu entender seriam hábeis a comprovar seu direito.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Ademais, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme a Súmula CARF 143, em cuja
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física foram deduzidas as retenções de tributos,
conforme o farto acervo fático-probatório.
Direito Superveniente
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724869/2017-61

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de compensação na DAA. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF
de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice da Notificação de Lançamento original em que a compensação não foi aceita, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública rever o Lançamento nesse segundo
momento, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito da compensação, os débitos compensados permanecem com
a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte no aceite das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento,
conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinação da Súmula CARF no 143 para
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724869/2017-61

fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
declarado na DAA devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 167
DF CARF MF
Original